Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702851-41.2020.8.07.0020 RECORRENTES: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI E OUTRA RECORRIDA: LAÍS HELENA PINTO MENEGHETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CRV OU DUT. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O CRV (Certificado de Registro de Veículo), conhecido como DUT (Documento Único de Transferência) ou ATPV-e (Autorização de Transferência de Propriedade eletrônica), este último para veículos registrados a partir de 4 de janeiro de 2021, é obrigatório para que a transferência de veículos entre o antigo e o novo proprietário seja efetivada. Todavia, a emissão do DUT em nome do adquirente exige, além da transferência de propriedade, que o veículo esteja livre de qualquer restrição por roubo ou furto, bem como de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo (Código de Trânsito, art. 124, VII e VIII). 2. No caso, o DUT deveria ter sido entregue à executada na data da assinatura da avença, que não o fez. Consta a informação de que havia débitos vencidos relacionados ao veículo, que não foram quitados pelas executadas na forma pactuada. Por não ser possível a emissão do DUT por culpa das executadas, esta obrigação não pode ser cumprida pela exequente. 3. Apelação interposta pela Exequente conhecida e parcialmente provida. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei 9.503/97, sustentando que houve julgamento extra petita e em desacordo com o avençado entre as partes. Argumentam que a obrigação pleiteada pela recorrida é inexigível, pois depende de providência da própria credora, qual seja, a entrega do DUT do veículo (Documento Único de Transferência). Requerem a concessão de gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 46272968). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 47278122). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2140278, pelo relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 9.503/97, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e de majoração dos honorários sucumbenciais, formulados, respectivamente, por recorrentes e recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020